Tribunal: STF
Processo: RE 1319516
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reputo relevantes as razões do agravo interno.
    É que, tal como indicado pela agravante, a execução de que cuidam os presentes autos não alcançou o ponto de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, de modo a atrair, em relação aos consectários da condenação, o quanto decidido por esta Suprema Corte em questões de ordem nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.
    Ao caso, aplica-se o decidido no Tema n. 810 da repercussão geral.
    Dessa modo, ao amparo do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação da decisão agravada e, reconsiderando-a, aprecio novamente o recurso extraordinário.
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Tribunal de Justiça respectivo que possui a seguinte ementa:
    EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – Inaplicabilidade da Lei 11.960/09 no tocante à correção monetária, vez que o artigo 5º foi declarado parcialmente inconstitucional pelo STF – A modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4425 e 4357 teve alcance limitado, referindo-se tão somente à atualização de valores dos precatórios já expedidos. Recurso improvido.
    O recorrente, em suas razões, questiona o teor desse julgado quanto à correção monetária e os juros de mora, pleiteando, em suma, a aplicação a esses consectários legais dos exatos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
    Vejo que a correção monetária foi definida com base na “[…] Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, sem a observância da Lei nº 11.960/09.”
    Em vista do extraordinário, foram os autos devolvidos para eventual readequação, sendo, porém, negada a retratação.
    Após, admitido o recurso.
    É, no essencial, o relato. Decido.
    Reputo inadmissível, em parte, o apelo extremo e, de outro lado, quanto ao decidido acerca da correção monetária, correto o acórdão recorrido.
    Pontuo, inicialmente, que a discussão acerca dos juros de mora não foi objeto de apreciação pelo acordão proferido pelo TJSP, como se constata até da ementa do julgado, de sorte que se constitui em evidente e vedada inovação recursal a afastar, no ponto, a sindicância de tal matéria pela jurisdição extraordinária.
    Incognoscível, portanto, esse tópico do recurso excepcional.
    Por outro lado, quanto à atualização monetária, ressalto que no âmbito da repercussão geral do RE 870.947/SE (Tema n. 810), sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, o Plenário desta Corte firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção (com meus grifos):
    […] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
    Friso que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados, sendo recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.
    Noto, ademais, que o provimento judicial de origem foi pela aplicação, na espécie, da Tabela Prática do TJSP, sem a observância da Lei nº 11.960/09.
    Daí que, em consulta ao portal na internet de referida Corte, constato a adoção, por essa tabela, do IPCA-E como índice de correção monetária.
    Vê-se, assim, que o acórdão de origem, ao adotar índice inflacionário para a atualização do débito condenatório, está em conformidade com o aludido precedente vinculativo.
    Em face do exposto, com fulcro no § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, reconsidero a decisão agravada e, com amparo no inciso III e na alínea ‘b’ do inciso IV, ambos do art. 932 do mesmo diploma processual, não conheço, em parte, do recurso extraordinário e, na outra parte, nego-lhe provimento.
    No caso, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15 ante se tratar de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73.
    Publique-se.
Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator